Tribunal: TJMT
Processo: 1012064-42.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012064-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), RICARTE DOS SANTOS ALVES - CPF: 904.335.131-87 (EMBARGANTE), MICHELE CRISTINA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 013.085.101-95 (EMBARGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO – ACORDO CELEBRADO PELO CASAL EM 2013 – VENDA E DIVISÃO DO MONTANTE – ATO NÃO PROVIDENCIADO PELO AGRAVANTE – APARENTE RESISTÊNCIA EM ALIENÁ-LO A TERCEIRO – SINAIS DE ABANDONO – MEDIDAS JUDICIAIS PROPOSTAS PELA AGRAVADA – DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESSUAL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

Sendo claro o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no art.
1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada em Ação de Reintegração de Posse (ID. 180592183).

O embargante alega que requereu no Agravo de Instrumento a justiça gratuita por não ter condições de arcar com as custas recursais, no entanto o pedido não foi apreciado. Aduz que o aresto é omisso a esse respeito (ID. 181819650).

Nas
contrarrazões
, a embargada diz que não houve omissão uma vez que o benefício foi concedido na decisão com ID. 169901663.

Acrescenta que em recente julgamento pretensão idêntica foi indeferida pela Terceira Câmara de Direito Privado no AI 1020091-48.2022.8.11.0000 sob o fundamento de ausência de prova da hipossuficiência.

Impugna o deferimento da gratuidade (ID. 183490687)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao contrário do que aduz o embargante, a justiça gratuita que pleiteou no Agravo de Instrumento foi concedida na decisão que apreciou e deferiu a tutela recursal (ID. 169901663), proferida, na parte que interessa, nestes termos:

“Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada”.

Portanto, não ocorreu a omissão apontada.

Os
Embargos de Declaração não se destinam ao reexame de matéria devidamente solucionada, mas apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Por conseguinte, no caso concreto é manifesto o caráter protelatório.

Posto isso, nego provimento ao Recurso e aplico a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023